Tribunal: TJSP
Processo: 2255607-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - IMPUGNAÇÃO A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM – REINCIDÊNCIA QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULA PARA RESPONDER AO PROCESSO SOLTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - IMPUGNAÇÃO A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM – REINCIDÊNCIA QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULA PARA RESPONDER AO PROCESSO SOLTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI) - MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA, PACIENTE REINCIDENTE – FATOR A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.